Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740594-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEW TECH TELEINFORMATICA LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por New Tech Teleinformática Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 250635929 do processo n. 0706205-37.2025.8.07.0008) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 76498882), a agravante alega ter comprovado não possuir condições para arcar com as despesas do processo. Cita o art. 5o, XXXIV e XXXV, da CF e os arts. 98; 99, § 3o e 337, XIII, do CPC em amparo ao seu pleito. Argumenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, visto que se trata de pequena empresa, que apenas sustenta a família de seu sócio. Menciona julgados do Tribunal de Justiça do Paraná como reforço aos seus argumentos. Tece considerações a respeito da justiça gratuita. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame dos elementos de prova carreados aos autos do processo, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pela recorrida. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora